Tribunal: TJDFT
Processo: 0704341-92.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Uso de documento público falso. Absolvição sumária. Princípio da insignificância. Provas. Regime.
1 - O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (CPP, art. 155).
2 - Produzidas as provas da defesa e da acusação e encerrada a instrução processual, não se cogita mais de absolvição sumária. A condenação ou absolvição é em juízo de mérito.
3 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não se aplica a crimes contra a fé pública.
4 - Provado pelo depoimento dos policiais e laudo pericial que o réu fez uso de carteira de identidade falsa quando abordado -- apresentou o documento aos policiais, com intenção de ocultar sua real identidade, pois estava foragido - mantém-se a condenação pelo crime do art. 304 c/c art. 297, caput, ambos do CP (uso de documento público falso).
5 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e tem maus antecedentes, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
6 - Apelação não provida.